Tribunal: STF
Processo: AI 809715
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 97 DA CF/88 E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INOVAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. 


  




1.  A decisão agravada aplicou a jurisprudência desta Corte no sentido de que é infraconstitucional a discussão referente à participação de pessoa com idade inferior a 18 anos em exame supletivo. 




2.  As questões referentes à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante STF 10 sequer foram suscitadas mediante oposição de embargos de declaração, tampouco foram argüidas nas razões do recurso extraordinário. É vedado à parte inovar a matéria discutida em sede de agravo regimental. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.